Tribunal: TJMT
Processo: 1023160-54.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023160-54.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), RONALDO LUIS DE ARAUJO SANTOS - CPF: 013.587.141-77 (AGRAVANTE), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), LUANA KARULYNE DE SOUZA SANTOS ALVES - CPF: 052.543.211-64 (ADVOGADO), ALANA BREJO CABREIRA - CPF: 019.825.251-00 (ADVOGADO), EMANUEL SEMPIO - CPF: 723.832.241-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA NA ORIGEM. PESSOA FÍSICA. ERRO IN PROCEDENDO. INOBSERVÂNCIA DO § 2º, DO ART. 99 DO CPC/2015. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA OPORTUNIZAR A COMPROVAÇÃO DO PLEITO. NULIDADE DA DECISÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.

Nos termos do §2º, do art. 99, do CPC, “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.

A nova sistemática processual vigente, aplicável ao caso em análise, exige do Juiz, antes do indeferimento do pedido de gratuidade judiciária, notifique a parte para a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Indeferir o pedido de gratuidade judiciária, sem antes oportunizar à parte, para que comprove nos autos, ou, leve aos autos, outros documentos que tragam elementos para melhor convencimento do juízo, viola o preceito do § 2º, do artigo 99, do Novo do Código de Processo Civil.

Nulidade da decisão reconhecida de ofício.

Agravo de Instrumento Prejudicado.

Retornem os autos ao Juízo de origem, determinando que seja oportunizado a agravante prazo para que comprove, através de prova documental, ser merecedora dos benefícios da justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
RONALDO LUIS DE ARAUJO SANTOS

em face da douta decisão exarada pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação Declaratória n. 1008480-52.2023.8.11.0000 ajuizada contra o ESTADO DE MATO GROSSO, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e reconheceu a possibilidade de parcelamento das custas em 06 (seis) vezes iguais e sucessivas, na forma do art. 98, § 6º do CPC e art. 478, § 7º, da CNGC.

Em linhas gerais, aduz o Agravante que merece reforma a decisão vergastada, uma vez que possui
16 empréstimos consignados, imposto de renda e demais descontos voluntários e compulsórios, que recebe remuneração líquida de no valor de R$ 3.989,29 (três mil, novecentos e oitenta e nove reais e vinte e nove centavos), e assim mal consegue manter as despesas básicas do seio familiar, quanto mais prover as custas processuais no valor de R$ 4.200,00.

Por todo o exposto, r
equer o recebimento do recurso, e mérito provimento no sentido de garantir-lhe o direito constitucional de acesso à justiça, por meio da concessão da justiça gratuita, com arrimo no Art. 5º, XXXV e LXXIV da CF c/c ar. 98 e 99, do CPC.

Intimada, apresentou a recorrida contrarrazões, oportunidade em que insta pelo desprovimento da insurgência.

Instada, ofertou a douta
Procuradoria-Geral de Justiça

parecer (id.192063655), por meio do qual manifesta-se pela ausência de interesse público a justificar sua atuação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É consabido que o procedimento recursal exige o preenchimento de pressupostos específicos, necessários para que se possa examinar o mérito do recurso interposto. Portanto, torna-se imperiosa, num primeiro momento, a análise dos pressupostos recursais, em razão de constituírem a matéria preliminar do procedimento recursal, ficando vedado ao Tribunal o conhecimento do mérito no caso de não preenchimento de quaisquer destes pressupostos.

Tais pressupostos são classificados como intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal, inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo). Os pressupostos intrínsecos estão atrelados ao direito de recorrer, ao passo que os extrínsecos se referem ao exercício desse direito.

No presente recurso, todas as exigências legais foram cumpridas, razão pela qual o conheço.

Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
RONALDO LUIS DE ARAUJO SANTOS

em face da douta decisão exarada pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação Declaratória n. 1008480-52.2023.8.11.0000, por ele ajuizada contra o ESTADO DE MATO GROSSO, na qual não lhe foi concedido o benefício da gratuidade da justiça e reconheceu a possibilidade de parcelamento das custas em 06 (seis) vezes iguais e sucessivas, na forma do art. 98, § 6º do CPC e art. 478, § 7º, da CNGC.

Sobre o pedido da gratuidade judiciária, analisa-se que o artigo 98 do Código Processual Civil dispõe que
“a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

E mais, ao juiz, é imposto o poder/dever de indeferir a mencionada benesse apenas se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, devendo, antes de decidir de modo negativo, oportunizar ao requerente tempo hábil para comprovar o preenchimento dos pressupostos exigidos (art. 99, § 2º).

É dizer:

Por não se tratar de direito absoluto, porquanto a declaração de pobreza implica simples presunção juris tantum, pode o magistrado, se tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado, exigir-lhe que faça prova de sua situação.

Na casuística, verifica-se (id.183998177) que o douto magistrado não oportunizou a parte agravante que comprovasse a hipossuficiência, conforme o comando da parte final do §2º, do artigo 99, do CPC/2015.

Destarte, entende-se, que a própria parte quem deve afirma, na petição inicial, sua real necessidade para obtenção do benefício, sendo que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, conforme o §3º, do art. 99, do CPC.

No processo em discussão, não foi obedecido a nova sistemática processual, a qual, exige do Juiz, antes de indeferir o pedido de gratuidade judiciária, notifique a parte para a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Registra-se que o posicionamento da Corte Especial, STJ, segue entendendo que antes do indeferimento do benefício da gratuidade judiciária, o juiz deve determinar que a parte comprove a alegada hipossuficiência, vejamos:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.787.491 - SP (2018/0243880-5) EMENTA RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDOFORMULADO EM RECURSO. INDEFERIMENTO DE PLANO. IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO DO REQUERENTE. ART. 99, § 2º, DO CPC/2015. RECOLHIMENTO EMDOBRO. NÃO CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível ao magistrado indeferir, de plano, o pedido de gratuidade de justiça, sem a abertura de prazo para a comprovação da hipossuficiência, e, por consequência, determinar o recolhimento em dobro do preparo do recurso de apelação. 3. Hipossuficiente, na definição legal, é a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com escassez de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98, caput, do CPC/2015). 4. O pedido de gratuidade de justiça somente poderá ser negado se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. Antes do indeferimento, o juiz deve determinar que a parte comprove a alegada hipossuficiência (art. 99, § 2º, do CPC/2015). 5. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, observando-se o procedimento legal, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples. Mantendo-se inerte, o recurso não será conhecido em virtude da deserção. 6. Somente no caso em que o requerente não recolhe o preparo no ato da interposição do recurso, sem que tenha havido o pedido de gratuidade de justiça, o juiz determinará o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, 4º, do CPC/2015). 7. Na situação dos autos, a Corte local, antes de indeferir o pedido de gratuidade de justiça, deveria ter intimado a recorrente para comprovar a incapacidade de arcar com os custos da apelação. 8. Recurso especial provido.

A jurisprudência deste tribunal, segue o seguinte entendimento:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INOBSERVÂNCIA DO ART. 99, §2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NÃO OPORTUNIZADO A PARTE A POSSIBILIDADE DE JUNTAR DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS QUE DEMONSTREM SUA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com o art. 99, §2º, do Código de Processo Civil, deve ser concedida a parte antes do indeferimento do pedido de concessão de justiça gratuita, a oportunidade de juntar documentos que demonstrem sua alegada hipossuficiência.
Logo, a decisão que indefere de plano, sem observar o disposto na legislação, deve ser anulada, com a finalidade de possibilitar à parte a juntada de documentos, para que finalmente o Juízo possa avaliar se o autor possui ou não direito a concessão da justiça gratuita, conforme dispõe o art. 99, §2º, do CPC.
(N.U 1013423-90.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 15/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA COMPROVAR O PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA BENESSE – DESCUMPRIMENTO DO §2º DO ART. 99 DO CPC – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1. A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
2. In casu, a parte demonstra que é pobre na acepção jurídica do termo, não dispondo de recursos financeiros para arcar com as despesas e custas processuais, uma vez que percebe remuneração líquida inferior a 03 (três) salários mínimos e possui o total de rendimento tributável de R$ 38.964,05 (trinte e oito mil, novecentos e sessenta e quatro reais e cinco centavos), conforme cópia da declaração de imposto de renda do Exercício 2023.
3. O fato de a parte possuir registros de veículo próprio em seu nome não é impeditivo para a concessão da benesse pretendida, mormente porque se trata de um veículo moto HONDA/BIZ, cujo ano de fabricação e modelo é 2007/2008, e de um veículo MONZA CLASSIC, cujo ano de fabricação e modelo é 1988/1989, assim, embora a parte não tenha condições de miserabilidade, a sua hipossuficiência restou demonstrada.
4. “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. (§2º do art. 99 do CPC) 5. Recurso provido.
(N.U 1002298-28.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 13/06/2024)

Indeferir o pedido de gratuidade judiciária, sem antes oportunizar à(s) parte(s), para que comprove(m) nos autos, ou, leve aos autos, outros documentos que tragam elementos para melhor convencimento do juízo, viola o preceito do § 2º, do artigo 99, do Novo do Código de Processo Civil.

Ante as razões delineadas, uma vez que a decisão não se encontra conforme os ditames do artigo 99, §2º, do CPC/2015,
a anulação do
decisum
hostilizado é medida que se impõe e que decreto de ofício
, restando prejudicada, por via de consequência, a apreciação do agravo. Retornem os autos ao Juízo de origem, determinando que oportunize o agravante prazo para que comprove, através de prova documental, ser merecedor dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024